Tribunal: TJSP
Processo: 1029163-96.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Regularidade na cobrança de tarifa de avaliação do bem, cuja prestação de serviço correlata foi demonstrada – Legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, cujo serviço correlato também foi demonstrado – Resp repetitivo n. 1.578.553-SP – Cobrança a título de seguro

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Regularidade na cobrança de tarifa de avaliação do bem, cuja prestação de serviço correlata foi demonstrada – Legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, cujo serviço correlato também foi demonstrado – Resp repetitivo n. 1.578.553-SP – Cobrança a título de seguro prestamista não demonstrada – Sentença mantida – Recurso desprovido.